Tribunal: STF
Processo: AI 665850
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓPIA DA
   PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DA PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA.
   NÃO-CONHECIMENTO DO AGRAVO.
1.      O § 1º do artigo 544 do CPC
   determina, sob pena de não-conhecimento do agravo, o traslado,
   entre outras peças, da procuração outorgada ao advogado da parte
   agravante.
2.      O ônus de fiscalizar a correta formação do
   instrumento é exclusivo do agravante.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.